Tribunal: STF
Processo: RHC 81485
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: Recurso Ordinário conhecido como pedido
originário de Habeas Corpus. Art. 102, I, letra i, da Constituição
Federal. 2. Não é possível pretender-se o trancamento da ação penal,
nos crimes tributários, quando o pagamento do débito sucede depois do
recebimento da denúncia, por infração à Lei n.º 8.137/90. 3. Não há
falar em inépcia da denúncia, que descreve fatos e tem em conta a regra
legal do art. 41 do CPP. 4. Inviável, em habeas corpus, reexaminar os
fatos e as provas. 5. Habeas corpus indeferido.